Tribunal: TJMT
Processo: 0050639-28.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0050639-28.2014.8.11.0041
RECORRENTE: LUIZ EUSTAQUIO COSSO
RECORRIDA: OLIVIA POMPEU DE BARROS COSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85514985) interposto por LUIZ EUSTAQUIO COSSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 74119999):
“RECURSOS DE APELAÇOES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE AIIMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PROCEDENCIA DA RECONVENÇÃO – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO DESTA – APELAÇÃO DO REQUERIDO – AUISÊNCIA DE INTERESSE DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO DA AUTORA/APELANTE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – DECISÃO CORRETA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇAO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recursos conhecidos e desprovidos.
(I) Se a sentença de primeiro grau, em sede de ação de alimentos, desonera o réu da obrigação a partir daquela data, não reside interesse recursal para questionamento recursal no tocante a minoração ou exoneração da verba alimentar. A sentença que exonera o réu do dever de prestar alimentos opera-se os efeitos ‘ex-nunc’, de nata influindo em relação aos alimentos provisórios, quer pela segurança jurídica, quer pelo ato judicial do ato jurídico perfeito e acabado e transitado em julgado. Desta forma, se a sentença diminui o valor da verba alimentar, em relação ao que foi fixado a titulo de alimentos provisórios, esta situação não é modificado pela sentença, permanecendo hígido, devendo ser cumprido pelo devedor. Ademais, se, mesmo com decisão judicial consagrada em recurso de agravo de instrumento, o devedor não quita sequer uma mensalidade alimentar, trata-se até de menoscabo ao Poder Judiciário e, por conseqüência, a ninguém é lícito beneficiar-se da própria torpeza. Caso típico do ‘venire contra factum próprio’ que o direito e a moral condenam. (II) Cada parte deve suportar a verba advocatícia na proporção de sua derrota, bem como recebê-la na medida de sua vitória. Se, da análise dos autos chega-se a esta conclusão, correto está o posicionamento adotado na sentença em que proclama a existência da sucumbência recíproca, com a divisão proporcional dos custos do processo e dos honorários advocatícios. (III) Se ambas as partes não obtiveram sucesso recursal é caso de aplicação doa alcunhados honorários recursais com a majoração dos que foram arbitrados pela sentença objurgada. (TJMT – Segundo Câmara de Direito Privado – RAC n. 0050639-28.2014.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 27/01/2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 82322961.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por OLIVIA POMPEU DE BARROS COSSO e LUIZ EUSTAQUIO COSSO, que manteve a sentença que nos autos da Ação de Alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de pensão alimentícia em favor da autora, correspondente a 2,25% do salário mínimo, devidos até a data da prolação da sentença. E, por força da reconvenção, desonrou o requerido da obrigação alimentícia, igualmente, a partir da data do ato sentencial.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, I, III, IV, V, VI, 1.022, II, 1.026, § 2o, do Código Processo Civil, artigo 13, § 2o, da lei n. 5.478/68, Súmula 621/STJ, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a redução, majoração ou exoneração dos alimentos provisórios, retroagem a partir da citação.
Assevera que no presente caso: “(...) qualquer encargo alimentar à data de citação por meio de edital publicado em março de 2016, pois o entendimento oposto a isso faria com que os alimentos provisórios integrem ao patrimônio jurídico subjetivo da Recorrida, ocasionando enriquecimento ilícito sem fundamento jurídico”.
Recurso tempestivo (id. 87714490).
Contrarrazões (id. 89391966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável violação ao artigo 13 13, § 2o, da lei n. 5.478/68, a parte recorrente alega que a redução, majoração ou exoneração dos alimentos provisórios, retroagem a partir da citação.
Assevera que no presente caso: “(...) qualquer encargo alimentar à data de citação por meio de edital publicado em março de 2016, pois o entendimento oposto a isso faria com que os alimentos provisórios integrem ao patrimônio jurídico subjetivo da Recorrida, ocasionando enriquecimento ilícito sem fundamento jurídico”.
O acórdão decidiu que (id 79353463): “(...) Deve ser visto que, na espécie, os alimentos provisórios, deferido pelo juiz ao receber a petição inicial, tutela emergencial de alimentos, o termo inicial é a data da fixação e a sentença serve de marco final de vigência dos alimentos provisórios.
Os alimentos provisórios ou provisionais quer os fixados incidentalmente, quer os fixados no inicio da lide, tem como marco final a vigência da data da sentença de primeiro grau de jurisdição. (...).
Deve ser visto, por outro lado, que a sentença de liberação dos alimentos, sua minoração ou mesmo sua exoneração, não retroage à data da citação”. (g.n)
Já, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:
“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGO 13, § 2o, DA LEI 5.478/68. MARCO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Segundo a norma do art. 13, § 2°, da Lei 5.478/68 e a jurisprudência desta Corte, o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, conta-se a partir da citação.
2. Essa foi a orientação pacificada pela Segunda Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsp 1.181.119/RJ, em cujo voto vencedor, de relatoria da Ministra Isabel Gallotti, ficou registrado que "o binômio necessidade/possibilidade deve, em qualquer hipótese, nortear a fixação do montante dos alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, concedidos em liminar ou na sentença, estabelecidos em ação de fixação ou revisão da verba alimentar, aplicando-se, em todos os casos, a regra geral de que os alimentos retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2o)".
3. Agravo interno de fls. 259-283 não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1873432/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (g.n).
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça